Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de peculato-furto, decorrente da subtração de insumos hospitalares (luvas cirúrgicas) de hospital público durante a pandemia de COVID-19. O recurso insurge-se exclusivamente contra a fixação do valor mínimo para reparação dos danos materiais na sentença condenatória, alegando inviabilidade da medida no juízo criminal, violação ao contraditório e ausência de documentação comprobatória do prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, especificamente quanto à existência de pedido expresso na denúncia, à observância do contraditório e à suficiência de provas para embasar o quantum indenizatório arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao juiz o dever de fixar valor mínimo para a reparação dos danos ao proferir sentença condenatória, exigindo-se, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, pedido expresso na acusação e oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.
4. No caso concreto, houve requerimento expresso do Ministério Público na denúncia e nas alegações finais, tendo a defesa tido plena oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório durante toda a instrução processual.
5. O valor arbitrado na sentença não é aleatório, encontrando amparo nos elementos de prova produzidos, incluindo a confissão dos envolvidos sobre a quantidade de bens subtraídos e o valor de revenda, bem como a movimentação financeira atípica comprovada por extratos bancários, demonstrando a razoabilidade do montante fixado frente ao prejuízo ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV, do CPP, pressupõe pedido expresso na inicial acusatória e a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo legítima a condenação quando o valor arbitrado estiver fundamentado em elementos probatórios suficientes produzidos durante a instrução processual."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 312, § 1o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG.